Tribunal: TJMT
Processo: 1026042-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026042-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ROBSON MOREIRA - CPF: 616.706.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 871.982.901-91 (AGRAVANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA AUTOMÁTICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de imissão na posse em favor do agravado, em ação reivindicatória de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, com fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a existência de ação anulatória do leilão extrajudicial configura prejudicialidade externa capaz de suspender a decisão que deferiu a imissão na posse; (ii) analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de ação anulatória não suspende automaticamente os efeitos da arrematação extrajudicial regularmente consolidada, especialmente quando não há decisão nos autos que suspenda os efeitos do leilão ou do registro imobiliário.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão conforme as circunstâncias do caso concreto.

A imissão na posse é medida cabível quando demonstrada a aquisição regular do imóvel em leilão extrajudicial e a posse injusta do ocupante sem título jurídico válido.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Reivindicatória de Imissão de Posse c/c Anulação de Contrato e Cobrança de Aluguel n. 1017948-72.2025.8.11.0003, ajuizada por RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS, deferiu liminar de imissão na posse do imóvel objeto da lide, com fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Nas razões do recurso, a parte agravante alega que a decisão recorrida desconsiderou a existência de prejudicialidade externa, uma vez que tramita na 2ª Vara Cível de Rondonópolis, em paralelo, ação autônoma visando à declaração de nulidade da arrematação extrajudicial (n. 1016127-33.2025.8.11.0003), que conferiu título ao agravado.

Diz que o título de propriedade invocado pelo agravado está sendo formalmente questionado em ação anulatória própria, fundada na violação ao art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante quanto à realização dos leilões, o que configura causa de nulidade absoluta da arrematação.

Argumenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o
fumus boni iuris
, pois o título de domínio que sustenta a imissão do agravado está sendo questionado, e o
periculum in mora
, uma vez que o imóvel objeto da controvérsia encontra-se locado mediante contrato com prazo de vigência até o ano de 2026.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Liminar recursal indeferida no ID 305693878.

Contraminuta apresentada no ID 306160894.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da possibilidade de suspensão da decisão que deferiu liminar de imissão na posse em favor do agravado, em razão da existência de ação anulatória do leilão extrajudicial que originou o título de propriedade.

O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa heterogênea, argumentando que a ação anulatória do leilão extrajudicial em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (processo nº 1016127-33.2025.8.11.0003) deve ser julgada previamente à ação reivindicatória, pois seu resultado pode influenciar diretamente na validade do título de propriedade que fundamenta o pedido de imissão na posse.

A prejudicialidade externa ocorre quando o julgamento de uma ação depende do resultado de outra que tramita em juízo diverso. Nessas situações, o art. 313, V, "a", do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Contudo, a aplicação desse instituto não é automática, cabendo ao julgador avaliar, caso a caso, a real existência da prejudicialidade e a conveniência da suspensão. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que "
a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto
" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Terceira Turma, DJe 30/11/2017 e AgInt no AREsp 1.709.685/RJ, Quarta Turma, DJe 23/4/2021).

Na hipótese, embora exista ação anulatória do leilão extrajudicial em curso, não há nos autos notícia de que tenha sido concedida qualquer medida liminar naquele feito para suspender os efeitos da arrematação ou do registro imobiliário dela decorrente. Ao contrário, em consulta aos autos n. 1016127-33.2025.8.11.0003, a tutela de urgência pleiteada na ação anulatória foi indeferida, o que reforça a ausência de verossimilhança das alegações do agravante neste momento processual (ID 202562523).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera existência de ação anulatória não tem o condão de suspender automaticamente os efeitos da arrematação extrajudicial regularmente consolidada, tampouco impedir a concessão de tutela de urgência em ação de imissão na posse.

Nesse sentido, destaco precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE INJUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir A autora na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, mediante pagamento à vista, sob o fundamento de posse injusta pela recorrente, que permanece no imóvel sem título jurídico válido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de deferimento da tutela antecipada de imissão na posse, diante da existência de consolidação da propriedade pela CEF e posterior venda à agravada; (ii) examinar se a existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal e a averbação de indisponibilidades poderiam obstar os efeitos da posse decorrente da arrematação; (iii) definir os limites da devolutividade do agravo de instrumento quanto a matérias não apreciadas na origem.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não sendo possível conhecer de matérias que não foram objeto da decisão recorrida, mesmo quando se tratar de questões de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez demonstrada a probabilidade do direito da autora com base na escritura pública de compra e venda e no pagamento integral do imóvel arrematado, bem como o perigo de dano, caracterizado pela impossibilidade de fruição do bem.

A existência de ação anulatória não suspende, por si só, os efeitos do leilão extrajudicial já consolidado, especialmente diante do indeferimento da tutela pretendida na Justiça Federal. A posse injusta não exige a configuração de violência, clandestinidade ou precariedade, bastando a ocupação do bem sem título jurídico idôneo, o que restou configurado. A imissão na posse é legítima e compatível com os princípios da função social da propriedade e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imissão na posse é medida cabível quando demonstrada a aquisição regular do imóvel em leilão extrajudicial e a posse injusta do ocupante sem título jurídico válido. 2. A existência de ação anulatória pendente não suspende automaticamente os efeitos da arrematação consumada, tampouco impede a concessão da tutela de urgência para garantir o uso do bem. 3. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo incabível o exame de matérias não enfrentadas na decisão recorrida, mesmo que de ordem pública.”

(N.U 1013623-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TÍTULO AQUISITIVO DEVIDAMENTE AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - PROPRIEDADE CONSOLIDADA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INICIAL - REQUISITOS EVIDENCIADOS - ANULATORIA EM TRÂMITE – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de imissão na posse não é possível discutir a eventual nulidade da execução ou do leilão extrajudicial que findou na venda do imóvel arrematado.

Se houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a arrematação do bem em leilão extrajudicial estando os respectivos atos averbados na matrícula do imóvel, o arrematante deve ser imitida na posse do imóvel.

O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de reintegração/imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado.
(AgInt no AREsp n. 974.060/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017)

Recurso desprovido.

(N.U 1025314-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, verifico que estão presentes no caso concreto. O
fumus boni iuris
está evidenciado pela prova documental robusta apresentada pelo agravado, notadamente a matrícula do imóvel nº 58825 do CRI de Rondonópolis, que comprova a propriedade regularmente registrada em seu nome após arrematação em leilão extrajudicial.

O
periculum in mora
também se faz presente, pois a manutenção da posse injusta pelo agravante, sem título jurídico válido, impede o exercício pleno do direito de propriedade pelo agravado, causando-lhe prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial.

Por fim, cumpre destacar que a eventual procedência da ação anulatória do leilão extrajudicial não impede a concessão da tutela de urgência na ação reivindicatória, pois, até que seja declarada a nulidade da arrematação por decisão judicial transitada em julgado, prevalece a presunção de legitimidade do título de propriedade do agravado, regularmente registrado na matrícula imobiliária.

Assim, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada, que deferiu a liminar de imissão na posse em favor do agravado, com base em título de propriedade válido e eficaz, até prova em contrário.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025